Tribunal: STF
Processo: HC 238245
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mariley Guedes Leão em favor de Kaique Freitas Farias de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 892.673/SP.



    Colho dos autos (eDOC 10) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. 



    A impetrante justifica (eDOC 1) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requer a superação da Súmula 691 do STF. (p. 1-2)



    Sustenta a ilegalidade da decisão emergencial, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Ressalta a ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, visto que foi preso com pouca quantidade de drogas e confessou em juízo. 



    Alega também nulidade do feito, pois não teria sido apresentada resposta à acusação e teria sido nomeado defensor dativo apenas durante a audiência de instrução e julgamento. 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, para que possa recorrer em liberdade, ante o recurso de apelação e sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do Caderno Processual Penal. (p. 11)



    O ato coator foi publicado em 28.2.2024, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção a Rcl 65.870.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus impetrado ante decisão que indefere liminar (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie.



    [...]



    A questão em exame necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado. 



    Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    No caso, o decreto de prisão destacou, entre outros fundamentos, a gravidade concreta da conduta, tendo em vista a apreensão de "600 (seiscentos) invólucros plásticos contendo substância entorpecente denominada Tetrahidrocanabinol (THC) , vulgarmente conhecida como “maconha” (massa líquida: 2603.2 gramas); 150 (cento e cinquenta) microtubos plásticos do tipo “Eppendof” contendo substância vulgarmente conhecida como “maconha sintética” – substância a ser confirmada em laudo definitivo (massa líquida: 36 gramas), e 100 (cento) microtubos plásticos do tipo “Eppendof” contendo substância entorpecente denominada Tetrahidrocanabinol (THC), vulgarmente conhecida como “ maconha sintética” (massa líquida: 64,1 gramas); substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica" (e-STJ fl. 53), bem como a reincidência do réu, circunstâncias que evidenciam a necessidade da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública. 



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 12)



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos contidos na decisão que indeferiu a liminar no primeiro habeas corpus:



    “Pela documentação apresentada, não se visualiza de modo inequívoco, o aventado constrangimento ilegal mencionado a que estaria submetido o paciente.



    Por outro lado, também não se visualiza, ao menos no exame formal mais imediato, a apontada ausência de fundamentação idônea que consubstancia o inconformismo do impetrante. Apesar de tardia, adefesa prévia foi oferecida por defensor público em audiência, o qual também acompanhou a realização da audiência de instrução e julgamento. Além disso, pedidos de revogação da prisão preventiva foram feitos antes mesmo do oferecimento da denúncia e rejeitados pelo Juízo a quo. Portanto, não há nulidade evidente a ser reconhecida nesta fase processual.



    Tampouco se verifica a ausência dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A sentença condenatória menciona a apreensão de mais de dois quilogramas (2Kg) de drogas, bem como a reincidência de Kaique. No mais, foi condenado a cumprimento de pena em regime inicial fechado, inexistente, portanto, desproporcionalidade da medida cautelar. É claro que esse quadro deve ser analisado também em julgamento de apelação já interposta em seu favor.



    Cabe consignar, a esse respeito, que a avaliação mais íntima dos argumentos empregados pelo Juízo de origem somente será possível com o enriquecimento do feito trazido pelas informações que ainda devem aportar aos autos deste writ.” (eDOC 11)



    Analisando os autos, verifica-se a existência de prova da materialidade e indício suficiente da autoria, requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, em relação ao paciente, conforme consta na sentença condenatória, “A prova da materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência nº NE2592-1/2023 (fls. 01/04), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudo de constatação (fls. 19/22), exame químico-toxicológico (fls. 88/90), laudos periciais (fls. 83/87 e 107/109), e pela prova oral constante nos autos. A autoria também é certa.” (eDOC 10, p. 2).



    Ainda, o decreto de prisão destacou, entre outros fundamentos, a gravidade concreta da conduta, tendo em vista a apreensão de "600 (seiscentos) invólucros plásticos contendo substância entorpecente denominada Tetrahidrocanabinol (THC) , vulgarmente conhecida como “maconha” (massa líquida: 2603.2 gramas); 150 (cento e cinquenta) microtubos plásticos do tipo “Eppendof” contendo substância vulgarmente conhecida como “maconha sintética” – substância a ser confirmada em laudo definitivo (massa líquida: 36 gramas), e 100 (cento) microtubos plásticos do tipo “Eppendof” contendo substância entorpecente denominada Tetrahidrocanabinol (THC), vulgarmente conhecida como “ maconha sintética” (massa líquida: 64,1 gramas); substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica" (eDOC 10, p. 1), bem como a reincidência do réu, “o réu ostenta condenação transitada em julgado por fato anterior ao delito ora avaliado, que será, nesta etapa da dosimetria, considerada como maus antecedentes1 , pois já alcançadas pelo período depurador da reincidência (CP, art. 64): 1) F. 0003405-35.2016.8.26.0050, da e. 7ª Vara Criminal Central/SP, com trânsito emjulgado em 22/11/2017, pelo delito de roubo” (eDOC 10, p. 6), circunstâncias que evidenciam a necessidade da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública. 



    Na espécie, está comprovada a ausência de prejuízo, “Apesar de tardia, a defesa prévia foi oferecida por defensor público em audiência, o qual também acompanhou a realização da audiência de instrução e julgamento. Além disso, pedidos de revogação da prisão preventiva foram feitos antes mesmo do oferecimento da denúncia e rejeitados pelo Juízo a quo. Portanto, não há nulidade evidente a ser reconhecida nesta fase processual.” (eDOC 11, p. 2). São os precedentes:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidades. Inocorrência. 3. Agravante renunciou ao direito de aditar as razões da apelação, concedido pelo Tribunal de Justiça, e, agora, suscita nulidade. Impossibilidade. 4. Nulidade por intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento de audiência, na qual foi ouvida testemunha que não compareceu à sessão plenária, sem a insurgência da defesa, a demonstrar total dispensabilidade. Comprovada a ausência de prejuízo. 5. Nulidade por valoração de confissão ilegal. Condenação não fundamentada na confissão. 6. Agravo desprovido”. (AgR no RHC 193.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido”. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente